Tribunal: TJES
Processo: 0000008-04.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-04.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMIR DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI 11.340/06. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA: NEUTRALIZAÇÃO MOTIVO PARA AMBOS DELITOS, E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECONHCIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. 1. A jurisprudência deste e. Tribunal dispõe de diversas manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são indispensáveis para aclarar os fatos, eis que delitos desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas. 2. Com relação à circunstância judicial “motivos”, verifica-se que os delitos foram cometidos no contexto da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), que tem por intuito justamente resguardar as mulheres da violência decorrente de sua condição de gênero, ao que é vedado que se utilize elementar do tipo para desvalorar circunstância judicial, mormente em casos em que o motivo é eminentemente vago, o que se extrai dos termos “falsa percepção de submissão”.3. Quanto à circunstância judicial “circunstâncias do crime”, compreende-se que o julgador pode a desvalorar com base no número de vezes em que o réu dignou-se a afrontar a medida judicial para aproximar-se da vítima. 4. Afere-se a impossibilidade em aplicar o instituto da suspensão condicional da penal, posto que as circunstâncias judiciais não são todas positivas, não se cumprindo o requisito do art. 77, II do Código Penal. 5. Recurso parcialmente provido para redimensionar a dosimetria para uma pena de 05 (cinco) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000008-04.2023.8.08.0056

APELANTE: ADEMIR DO CARMO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ADEMIR DO CARMO
,

em face da r. sentença de fls. 125/129v que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do o artigo 24-A da Lei n° 11.340/06 e no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, a, respectivamente, 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples.

Em suas razões, às fls. 139/146v, o apelante sustenta que
(i)
inexiste prova suficiente da autoria e da materialidade dos delitos do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 imputados ao apelante;
(
ii
)
é indevida a condenação ao pagamento de custas pois o apelante é hipossuficiente; (iii) quanto à dosimetria, carece de fundamentação adequada a desvaloração da circunstância judicial “motivo” com relação a ambas condenações; e quanto às circunstâncias do crime do art. 24-A da Lei 11.343/06; (iv) requer, ainda, a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Contrarrazões do Ministério Público, ao Id. 8044682, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 8678561, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia (fls.02/04) o seguinte:

Consta dos autos que, no dia 02 de janeiro de 2023, no Bairro São Luís, em cima do Supermercado Super Show, neste município, o denunciado puxou sua companheira LENITA LIDIG pelo braço e a jogou ao chão, praticando vias de fato contra ela.

Extrai-se ainda que, no dia 16 de janeiro de 2023, neste município, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas da Lei n 11.340/06 a vítima LENITA LIDIG.

Segundo se apurou, LENITA e ADEMIR conviveram em união estável por aproximadamente 04 (quatro) anos e, apesar do tempo juntos, o relacionamento sempre foi marcado por brigas, visto que o denunciado proibia a companheira de usar certos tipos de roupas, maquiagens e esmalte nas unhas.

Nesse contexto, no dia 02.01.2023, ADEMIR pegou o celular da vítima e viu algumas conversas de LENITA com outra pessoa, razão pela qual se irritou e puxou com força o braço da ofendida, jogando-a ao chão, tendo LENITA machucado as costas e ficado com falta de ar.

Diante desses fatos, no dia 06.01.2023, a vítima compareceu a Delegacia de Polícia e solicitou medidas protetivas da Lei Maria da Penha em desfavor do denunciado, as quais foram concedidas por esse Juízo na mesma data, conforme decisão de fls. 12/13.

Cumpre destacar que o denunciado tomou conhecimento da referida decisão no dia 09.01.2023, de acordo com a certidão de fls. 23.

Contudo, ADEMIR não respeitou a determinação judicial. Com efeito, no dia 16.01.2023, o denunciado passou diversas vezes em frente a residência de LENITA em seu veículo, sendo que, por volta das 14h daquele dia, LENITA foi de bicicleta até a casa de sua amiga ELMIRA TUROW KUSTER, em São Luís. Após ver a bicicleta de LENITA estacionada, ADEMIR foi ao encontro da vítima, já entrando nas dependências da casa de ELMIRA.

Ato contínuo, o denunciado passou a xingar LENITA com diversas palavras de baixo calão, iniciando uma discussão. Depois, no caminho de volta para casa, a vítima voltou a ser abordada pelo denunciado. Adernais, ainda no mesmo dia, os vizinhos de LENITA perceberam que ADEMIR estava tentando escalar o muro da casa, a fim de entrar no local.

Assim, vê-se que o denunciado, mesmo ciente da determinação judicial que o proibiu de manter qualquer tipo de contato com a vítima, não cumpriu a ordem emanada deste Juízo.

Ante o exposto, ADEMIR DO CARMO praticou as infrações penais previstas no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, na forma da Lei n 11.340/06, razão pela qual requer seja a presente denúncia recebida e autuada, citando-se o acusado para responder a todos os termos desta ação penal, observando-se o procedimento ordinário e ouvindo-se a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até posterior julgamento.

Em razão desse quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante o condenou pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, bem como da contravenção penal de vias de fato, no contexto da Lei nº. 11.340/06, às penas, respectivamente, de penas de 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples.

Conforme relatado, a defesa inicialmente pleiteia a absolvição, ao argumento de que não restou comprovada a materialidade ou a autoria quanto ao delito do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

Contudo, verifica-se dos depoimentos prestados, sobretudo na fase judicial (mídia de fl. 100), que a ofendida reafirmou que o réu a puxou pelo braço e jogou no chão, o que corrobora os fatos narrados na denúncia.

Ressalto que a jurisprudência deste e. Tribunal dispõe de diversas manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são indispensáveis para aclarar os fatos, eis que delitos desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas. (Ap, 0001486-79.2020.8.08.0047, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 01/04/2024).

A materialidade dos delitos também resta evidenciada pelo Boletim Unificado nº 49887123 de fls. 10v/11v.

Portanto, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da materialidade ou da autoria delitiva do apelante. Isto posto, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Passo à análise dos argumentos atinentes à dosimetria da pena. O agravante requer o afastamento da aplicação da desvaloração do motivo considerado em ambas condenações, qual seja, a “falsa percepção de submissão do sexo feminino, o que é reprovável”, posto que tal fundamento seria vago/insuficiente e seria pautado em elementar dos próprios tipos.

Entendo que a irresignação da defesa, com relação a este ponto, merece prosperar, haja vista que os delitos foram cometidos no contexto da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), que tem por intuito justamente resguardar as mulheres da violência decorrente de sua condição de gênero, ao que é vedado que se utilize elementar do tipo para desvalorar circunstância judicial, mormente em casos em que o motivo é eminentemente vago, o que se extrai dos termos “falsa percepção de submissão”.

Nesse sentido, veja-se julgados do e. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ARMA BRANCA (FACA). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME MAIS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULAS NºS 440/STJ E 718 E 719/STF. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.921.190/MG, sob a égide dos recursos repetitivos - Tema n. 1.110, firmou entendimento no sentido de que: 1. Em razão da
novatio legis in mellius
engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP. 3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a
novatio legis in mellius
(Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022). 2.
Considerando que as circunstâncias fáticas delineadas no acórdão recorrido não apontaram nenhuma conduta que demonstrasse a maior reprovabilidade pelo uso da arma branca a justificar o aumento da pena-base, motivo pelo qual deve ser mantida a sanção inicial no mínimo legal por se mostrar inerente ao tipo penal de roubo
. 3. Em se tratando de réu primário, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, tendo sido estabelecida a sanção definitiva em patamar inferior a 4 anos, cabível o regime inicial para o aberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, "c" e § 3º, do Código Penal e Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 2.005.023; Proc. 2022/0164491-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 17/08/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE POR ARMA DE FOGO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como cediço, inexiste critério fixo ou matemático para o aumento da pena base por cada circunstância judicial avaliada, devendo o magistrado obediência aos limites mínimo e máximo do tipo penal. Entretanto, muito embora exista margem à discricionariedade, deve o julgador vincular-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Em relação às circunstâncias judiciais inominadas previstas no art. 59, caput, do CP, especificamente quanto ao grau de culpabilidade, o magistrado o considerou exacerbado pelo uso de arma de fogo sem permissão. Não obstante, os elementos que compõem a própria figura delitiva não podem ser usados para agravar a reprovabilidade da conduta, de forma a autorizar o aumento da pena base. In casu, o acusado praticou lesão corporal em face da vítima ao efetuar disparo de arma de fogo, não podendo a mera ausência de autorização para uso da arma ser utilizada para exacerbar a culpabilidade. Outrossim, o denunciado respondeu pela posterior prática do delito de posse irregular de arma de fogo previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 em ação penal autônoma tombada sob o nº 0908773-08.2009.8.08.0030 (030.09.908773-3). 3. Quanto aos antecedentes, apenas a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia que se processa, pode caracterizar maus antecedentes, não sendo esta a hipótese dos autos, já que a punição pelo porte de arma de fogo está relacionada diretamente com o delito aqui apreciado. 4.
No tocante às circunstâncias judiciais negativas, tem-se que o fato da vítima ter sido alvejada em região sensível do corpo é inerente ao próprio tipo do art. 129, §1º, I e II, do CP, não podendo, de igual modo, impactar na sanção de partida
. 5. Quanto as consequências do crime, consta no laudo de exames de lesões corporais que a lesão produzida na vítima, que foi alvejada por engano (erro de execução), resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (fl. 42). Portanto, não havendo notícias de outros desdobramentos, extrai-se que a repercussão delitiva foi indevidamente valorada, já que também fundada em elemento do próprio tipo penal. 6. Conclui-se que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, de reclusão de 01 (um) ano, motivo pelo qual a confissão espontânea não poderá ser utilizada para reduzi-la aquém do mínimo, consoante disposto na Súmula nº 231 do STJ. 7. O pedido de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não pode prosperar, em atenção ao disposto no art. 44, I, do CP, porquanto o delito foi praticado com violência ou grave ameaça pelo uso de arma de fogo. 8. Em razão do preenchimento dos requisitos do art. 77 do CP, deve ser concedido ao réu o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo prestar serviços à comunidade durante o primeiro ano, na forma fixada pelo juízo executório. Além disso, não poderá se ausentar da Comarca onde reside por mais de 30 (trinta) dias sem autorização judicial e deverá comparecer em juízo trimestralmente para informar e justificar suas atividades, nos termos do art. 78, §1º c/c art. 79, ambos do CP. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0908359-10.2009.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022).

Passa-se a analisar o pleito pelo afastamento da desvaloração das circunstâncias do crime com relação ao delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06. A defesa, de igual forma, argumenta que tal circunstância judicial é inerente ao tipo penal, o que implica em
bis in idem
.

Neste caso, diferentemente do anterior não se afere
bis in idem
apontado. Vejamos a argumentação do magistrado de piso: “as circunstâncias são negativas, pois o acusado descumpriu todos os termos da decisão protetiva e por mais de uma vez”. Compreende-se que o julgador não se pautou no fato de ter havido o descumprimento das medidas protetivas, mas sim nos reiterados descumprimentos, isto é, no número de vezes em que o réu dignou-se a afrontar a medida judicial para aproximar-se da vítima. Em tese, para que seja configurado o descumprimento de medida protetiva, basta que se descumpra a decisão judicial uma vez, e no caso em questão as circunstâncias saltam aos olhos pela quantidade de vezes em que o réu descumpriu.

Passo, então, a redimensionar a dosimetria da pena.

Com relação à contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688, neutralizo a circunstância judicial “motivo”, ao que redimensiono a pena para 15 (quinze) dias de prisão simples.

Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), neutralizo apenas a circunstância judicial “motivo”, e redimensiono a pena para 5 meses e 19 dias de detenção.

Considerando o
quantum
final das penas dos delitos, fixo o regime aberto para cumprimento da pena, nos termos do disposto no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim, a defesa requer o reconhecimento ao direito a suspensão condicional da pena, instituto previsto no art. 77 do Código Penal, pois argumenta que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

No entanto, verifico que tal pleito foi devidamente enfrentado e fundamentado na sentença vergastada, a ver: “Considerando as circunstâncias judiciais do crime praticado e o fato de haver violência contra a vítima, afasto a aplicação dos artigos 44 e 77, ambos, do Código Penal”. Assim, pelo fato de o art. 77, II do Código Penal condicionar à aplicação do instituto a existência de circunstâncias judiciais positivas, incabível a aplicação no caso sob análise.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal, que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para REFORMAR a condenação do réu a uma pena de

05 (cinco) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.